Tribunal: TJMT
Processo: 1016090-72.2022.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016090-72.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 992.211.011-34 (RECORRENTE), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DANIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 992.211.011-34 (RECORRIDO), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - CONTA CORRENTE ENCERRADA DE FORMA UNILATERAL REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
IMPOSSIBILIDADE DE SAQUE DO VALOR INTEGRAL DO SALDO – TENTATIVA SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Sumula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1016090-72.2022.8.11.0015

Recorrente:
Daniel Gomes de Oliveira

Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A

Recorrido:
Daniel Gomes de Oliveira

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível interpostos
por Banco Bradesco S.A e Daniel Gomes de Oliveira.

Ação:
de reparação civil por dano moral.

Sentença: (Id 165327697):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando ao Banco Bradesco ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado do
Banco Bradesco (Id. 175939436):
defendeu a reforma da sentença a quo para julgar improcedentes os pedidos da exordial, ou como pedido alternativo a redução o
quantum
indenizatório para valor mais condizente à situação fática do caso concreto.

Recurso Cível Inominado de
Daniel Gomes de Oliveira (Id. 175939440):
o provimento do presente recurso, com o escopo de reformar a r. sentença e condenar o recorrido à indenização por danos morais e materiais causados ao recorrente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento).

Contrarrazões de Daniel Gomes de Oliveira (Id. 168913216):
requer o desprovimento provimento do recurso nominado interposto pelo Banco Bradesco S/A.

Contrarrazões do
Banco Bradesco (Id.

175939446)
:
requer seja negado desprovimento do recurso interposto, mantendo-se integra a sentença exarada pelo nobre juiz
a quo
.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

146

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016090-72.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1016090-72.2022.8.11.0015

Recorrente:
Daniel Gomes de Oliveira

Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A

Recorrido:
Daniel Gomes de Oliveira

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos e do conjunto probatório, extrai-se que o autor era correntista da instituição bancária há anos, e sem qualquer aviso prévio, teve sua conta bancária encerrada pelo banco.

Conta esta que era utilizada para fins de trabalho, e que recém havia recebido um valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de uma empresa para qual prestaria serviço, e o valor seria utilizado para transporte, alimentação e combustível.

Fato que trouxe transtornos ao autor tendo em vista que o valor do saldo da conta ficou em parte retido pelo banco, sendo liberado o apenas parte do valor.

Em sede de contestação o banco se limitou em justificar o encerramento da conta se deu por escolha administrativa do Banco em não ter mais o autor como cliente e assim foi movido o encerramento de sua conta.

E ainda que o encerramento se deu em observância às normas internas, e que na abertura da conta foi informado ao autor que a instituição poderia encerrar a conta a qualquer momento.

Desse modo, como o banco demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos arts. 373, II, do CPC, e 6o, VIII, do CDC, já que como não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta bancária por parte do autor.

Ao caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nos termos da Sumula 479 do Superior Tribunal de Justiça: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido o seguinte julgado:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
O encerramento de conta bancaria consiste em procedimento formal de rescisão contratual, e, nesse contexto, embora seja possível na forma do art. 473 do C. Civil, exige comunicação prévia do titular, e a fixação de prazo para adoção da providências relacionada à rescisão do ajuste, a teor do que prevê o art. 12 da Resolução 2.474/00 do Bacen, sendo indevido o cancelamento da conta bancaria, com a retenção dos créditos depositados na conta, sem a possibilidade de o correntista realizar operação financeiras para redimensionar seu créditos e débitos.
Recurso desprovido. (N.U 1002780-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Sobre os danos morais, entendo que a conduta da instituição bancária vai muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia, configurando-se como ato ilícito, previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Do que tange à majoração do valor do dano moral, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
, não comporta reforma, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Por essas razões, conheço do recurso da empresa recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Por essas razões, conheço do recurso do autor
NEGO-LHE PROVIMENTO

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023